Tribunal: STF
Processo: ARE 1322373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 32):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.
    1. A educação de jovens e adultos é medida excepcional que visa à inclusão de pessoas, que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico.
    2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional.
    3. O direito pleiteado pelo autor não está corporificado com todos os requisitos necessários ao seu reconhecimento e exercício, vez que não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo a amparar o pedido que faz.
    4. Reexame necessário provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 208, V, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não é razoável conferir o direito em questão a uma pessoa que tenha mais de 18 anos, que deliberadamente deixou de estudar, quando mais jovem e negá-lo a outra que, apesar de ter 17 anos e alguns meses de vida, dedicou-se intensamente à vida acadêmica, desprestigiando a capacidade ou mérito da pessoa, conforme assegura o art. 208, V, da Constituição Federal” (eDOC 2, p. 57).
    No mais, alega que o recorrente conclui o exame supletivo com êxito e está devidamente matriculado no segundo semestre do curso de enfermagem, de modo que negar seu direito a concluir o curso superior atenta contra a segurança jurídica. Requer, assim, a aplicação da teoria do fato consumado.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF (eDOC 2, p. 65-67).
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do reexame necessário, asseverou (eDOC 2, p. 35-38): 
    “À luz da Lei n. 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o ensino fundamental se inicia aos seis anos, nos termos do artigo 32 do referido diploma legal, é nítido que a idade mínima para a conclusão do ensino médio será dezoito anos.
    (...)
    Sua função, portanto, é recolocar o estudante que ficou fora do sistema regular de ensino nas mesmas condições dos alunos de sua faixa etária. Para tanto, estes cursos possuem menor duração que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Assim reza a norma do artigo 38 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação):
    (...)
    Já o artigo 1° e seus parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação traçam as seguintes regras principiológicas:
    (...)
    Destarte, tem-se que o direito pleiteado pelo autor não está corporificado com todos os requisitos necessários ao seu reconhecimento e exercício, vez que não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo a amparar o pedido que faz.
    Dessa forma, conclui-se que a r. sentença monocrática deve ser reformada.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II- Agravo regimental improvido.” (RE 967.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.050-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente